Tribunal: TJMT
Processo: 0002266-84.2013.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002266-84.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADIUSON DOS SANTOS GIONGO (APELANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), RENAN RIBAS SETENE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES CONVERGENTES DE INFORMANTES PRESENCIAIS – NARRATIVA ISOLADA DO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE IMAGENS OU OUTRAS TESTEMUNHAS – VÍTIMA ENTRE A CALÇADA E A PISTA –RESPONSABILIDADE NÃO EXCLUÍDA – COMPENSAÇÃO DE CULPAS NÃO ADMITIDA – PREMISSA DO STJ – PERÍCIA CRIMINAL – VELOCIDADE ESTIMADA ACIMA DO LIMITE – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – JULGADO TJMT – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS – DEVER DE APLICAÇÃO DA PENA JUSTA – SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR PROPORCIONAL COM PENA CORPORAL – RECURSO DESPROVIDO – READEQUADA DE OFÍCIO A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO.

“Ao transitar em
velocidade
superior à permitida para o local, e à míngua de qualquer circunstância que exclua sua culpa ou que demonstre a culpa exclusiva por parte da ofendida, impõe-se a condenação pela prática do delito de homicídio culposo previsto no CTB.”
(TJMT, N.U 0012446-48.2008.8.11.0042)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002266-84.2013.8.11.0013 – COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE: ADIUSON DOS SANTOS GIONGO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ADIUSON DOS SANTOS GIONGO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 84744), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, como suspensão do direito para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos – art. 302,
caput
, do CTB – (ID
31645469
).

O apelante sustenta que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, pois dirigia dentro do limite de velocidade.

Requer provimento para que se seja absolvido.

Prequestiona
“a matéria a fim de, se necessário, ser levada a conhecimento das instâncias superiores”
(
ID 31645472
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento (
ID 31645482
).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 302 DO CTB) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de absolvição calcada na culpa exclusiva da vítima - Rejeição - Ausência de evidências de que a vítima tenha concorrido para o evento danoso - Dever de cuidado do motorista não respeitado. Alegação de ausência de excesso de velocidade - Via urbana - Velocidade permitida de 60km/h - Rejeição - Existência de placa advertindo da velocidade da via - 30km/h - Apelante trafegava com velocidade superior à supostamente permitida. Alegação de imprudência dos familiares ao prestarem socorro à vítima - Rejeição - Ausência de comprovação de que eventual negligência na prestação de socorro tenha concorrido para o falecimento da vítima. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 33419454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 23 de março de 2013, por volta das 20h15min, na Av. Tancredo Neves, Centro, Pontes e Lacerda-MT, ADIUSON DOS SANTOS GIONGO, agindo de forma imprudente, estando sob efeito de bebida alcoólica, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, causando à vítima Renan Ribas Sentene as lesões corporais descritas no laudo de fls. 32/34, as quais foram causa eficiente de sua morte. [...].

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia ADIUSON DOS SANTOS GIONGO como incurso no artigo 302, caput, da Lei 9.503/97.”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 31622981).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“Apesar dos argumentos defensivos, entendo que a autoria delitiva está demonstrada nos autos. [...].

11. No caso dos autos, as testemunhas e informantes (parentes da vítima) demonstraram que a vítima seguia a Av. Tancredo Neves na companhia de seus familiares, num grupo que totalizava quatro pessoas, lado a lado, sendo que no local do acidente não havia calçada. A família seguia no bordo da pista, um ao lado do outro, e a vítima seguia mais na parte de dentro, mais próxima da pista de rolamento, onde trafegam os carros.

12. Não há prova da alegação defensiva de que o menor correu em direção ao veículo, vindo a se chocar com o automóvel. Nenhuma das testemunhas ou informantes afirmou nesse sentido.

13. Os cálculos realizados pela defesa nas alegações finais também não servem de escusa. O fato de o menor caminhar fora da calçada e próximo à pista de rolamento não exime a reponsabilidade do réu, pois é dever do motorista do veículo zelar pela incolumidade e segurança dos pedestres, consoante art. 29, §2o do CTB: “Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

14. Não bastasse, o Laudo Pericial de fls. 13/63 demonstrou que o veículo trafegava a 68km/h numa via cujo limite de velocidade é de 30km/h, isto é, o réu trafegava com seu veículo em velocidade superior ao dobro do limite permitido, o que caracteriza a negligência/imprudência na condução do veículo, por desrespeito ao dever imposto ao motorista pelo Código de Trânsito Brasileiro.

15. Tanto que, ainda conforme o Laudo Pericial, pouco antes do acidente o réu tentou desviar da vítima e acionou os freios, e o veículo do réu deixou marcas de frenagem medindo 15 e 20 metros, até que se chocou contra o meio-fio e parou após alguns metros. Logo, é possível concluir que o excesso de velocidade foi fator determinante para a causa do acidente, e que se estivesse o motorista-réu transitando em velocidade compatível com a via, é possível que teria conseguido parar o veículo a tempo e evitado o resultado morte e minimizado os danos na vítima.

16. Com relação à alegação de embriaguez do réu no momento do acidente, embora os informantes (parentes da vítima) tenham afirmado que o réu tinha álcool etílico na data dos fatos, verifico que os policiais militares ouvidos em juízo e responsáveis pelo atendimento à ocorrência afirmaram que não notaram sinais característicos de embriaguez. [...].

18. Entretanto, ressalto que é irrelevante perquirir acerca da suposta embriaguez do réu, visto que os demais elementos objetivos produzidos nos autos, acima descritos nesta fundamentação, são suficientes para embasar o decreto condenatório.

19. Assim, entendo que a prova dos autos é suficientemente apta a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor uma condenação.

IV – DISPOSITIVO

20. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu ADIUSON DOS SANTOS GIONGO como incurso nas sanções previstas no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503/97. [...].

Assim, fixo a pena final, para este delito, em 02 anos de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 ano, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.”
(Elmo Lamoia de Moraes – juiz de Direito – ID 31645469)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Mapa Topográfico para Localização De Lesões (ID 31644975) e no Laudo Pericial no 410.02.07.2013.093 (ID 31644989), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Moacir Pereira da Silva (policial militar – ID 31644966), Janilson Profeta dos Santos (policial militar – ID 31644968), Reinaldo Gomes Marin (policial militar – ID 31644968), Wesley Dias Maciel (primo da vítima – ID 31644969), Tereza Ribas Bridi (avó da vítima – ID 31644969), Edson Afonso (empregador do apelante – ID 31644969), Terezinha Cristina Ribas (mãe da vítima – ID 31644979) e interrogado ADIUSON DOS SANTOS GIONGO (apelante – ID 31644970).

Em Juízo, foram ouvidos o ex-empregador do apelante Edson Afonso, o policial militar Janilson Profeta dos Santos, a avó da vítima Tereza Ribas Bridi, a mãe da vítima Terezinha Cristina Ribas, o primo da vítima Wesley Dias Maciel e interrogado o apelante (Relatório de mídias – ID 31645485).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 23.3.2013, por volta das 20h15min, o apelante dirigia seu veículo Fiat/Palio, placa AQR-2243, pela avenida Tancredo Neves, localizada no Município de Pontes e Lacerda, em sentido à Rodovia BR-174. A vítima, Renan Ribas Sentene [4 (quatro) anos de idade], caminhava na margem direita da avenida juntamente com sua avó, irmão e mãe. O apelante atropelou a vítima e o impacto causou a lesão que resultou em sua morte;

-

o perito criminal Hiram Rodrigues de Matos, subscritor do Laudo Pericial no 410.02.07.2013.093 (ID 31644989), concluiu que o apelante trafegava pela avenida Tancredo Neves, quando acionou os freios, derrapou para a esquerda e colidiu com o meio fio; estimou a velocidade do veículo do apelante em 68Km/h; constatou as avarias no lado esquerdo do veículo, decorrentes da colisão com o meio fio do canteiro; os danos no farol direito indicam o local de impacto com a vítima;

- a avó da vítima, em ambas as fases da persecução penal, declarou que estava segurando seu neto Renan Ribas Sentene pela mão; o apelante atropelou a vítima, lançando seu corpo para longe; o veículo estava em alta velocidade; após o impacto, o apelante desviou o automóvel para a esquerda e iniciou frenagem; ao falar com o apelante sentiu odor de bebida alcoólica;

- o apelante, nas fases policial e judicial, afirmou que viu o momento em que a vítima correu para o meio da pista de rolamento; para evitar a colisão freou o veículo e o direcionou para a esquerda; o pneu do lado esquerdo colidiu com o meio fio do canteiro; a manobra não foi suficiente para evitar o impacto com a vítima.

Dito isto, vejamos.

As declarações de Tereza Ribas Bridi e Terezinha Cristina Ribas [avó e mãe da vítima], na condição de informantes presenciais, são convergentes no sentido de que a vítima estava de mãos dadas com a avó, caminhando, quando foi atropelada.

A narrativa do apelante de que a vítima teria dado causa ao atropelamento, por atravessar a pista, encontra-se isolada.

Não há registro de imagens, nem outras testemunhas do fato.

A circunstância da vítima estar caminhando entre a calçada e a pista rolamento não exclui a responsabilidade penal do apelante, tendo em vista que, no Direito Penal, não é admitida a compensação de culpas (STJ, AgRg no AREsp 951249/PR – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 27.10.2017).

O perito criminal, subscritor do Laudo Pericial no 410.02.07.2013.093 (ID 31644989), estimou que o veículo trafegava em velocidade de 68Km/h, ao passo que a velocidade permitida para as vias arteriais (CTB, art. 61, §1o) seria no máximo de 60Km/h, a evidenciar que o apelante não conduzia o veículo com prudência em área urbana, na qual o pedestre deve ser respeitado e tem a preferência de locomoção (CTB, art. 29, §2o)
.

Adota-se a seguinte premissa deste e. Tribunal:

“ao transitar em
velocidade
superior à permitida para o local, e à míngua de qualquer circunstância que exclua sua culpa ou que demonstre a culpa exclusiva por parte da ofendida, impõe-se a condenação pela prática do delito de homicídio culposo previsto no CTB.”
(N.U 0012446-48.2008.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal –06.07.2016)

Logo, conserva-se a responsabilização penal do apelante pelo homicídio culposo de Renan Ribas Sentene.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular fixou a pena de detenção no mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos.

Não obstante, aumentou a pena mínima de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 2 (dois) meses para 2 (dois) anos.

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor,
“por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Assim sendo, impõe-se readequar a pena acessória, de ofício, para 2 (dois) meses, nos termos do disposto no art. 293 do CTB.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020